Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-66.2021.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000784-66.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), I. R. P. M. - CPF: 163.502.597-42 (APELANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. R. P. M. - CPF: 163.502.597-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.346.565-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - CONCERTA – CRIANÇCA COM TDAH – AUSÊNCIA DE FÁRMACO SIMILAR PELO SUS – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– ARTIGO

196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando verificada a necessidade do tratamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Ícaro Roberto Pereira Marcelino, filho de Roberto Franklin Marcelino e Flaviana de Jesus Pereira, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento Concerta (metilfenidato) 18 mg, 30 comprimidos por mês.

Alega o Apelante, que o infante foi diagnosticado com transtornos hipercinéticos e retardo mental (CID 10 – F90 e CID 10 – F79) e, por essa razão, necessita fazer do medicamento Concerta.

Assevera que o laudo médico, acostado aos autos, comprova que o paciente já tentou fazer uso de outras medicações, incluindo a Ritalina, sem êxito, bem como demonstra a necessidade quanto ao uso do fármaco pleiteado.

Afirma que não restam dúvidas, quanto ao direito do paciente e quanto ao dever da parte Apelada, de fornecer o referido medicamento, e que o infante não possui recursos próprios, para sua aquisição.

Por fim, aduziu Pedido de Tutela Antecipada Recursal, ante a evidência da plausibilidade do direito e do perigo de demora.

A parte Apelada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do recurso (id. 159548173).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Ícaro Roberto Pereira Marcelino, filho de Roberto Franklin Marcelino e Flaviana de Jesus Pereira, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento Concerta (metilfenidato) 18 mg, 30 comprimidos por mês.

Não obstante ao pedido de tutela antecipada recursal, passo à apreciação do mérito.

Denota-se dos autos que o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, tendo por base o relatório emitido pelo NAT (Id.

154013206), o qual consignou que, em que pese o fármaco seja muito utilizado na prática clínica, há poucos estudos que comprovam sua eficácia, logo, insuficientes para a incorporação pelo SUS.

Assim, entendeu o juízo
a quo
, que não há razoabilidade em obrigar os entes públicos a custear um tratamento, cujos estudos que comprovam sua eficácia, mostram-se insuficientes.

No caso em apreço, verifica-se que o infante foi diagnosticado com transtornos hipercinéticos e retardo mental (CID 10 – F90 e CID 10 – F79), razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento, Concerta (metilfenidato) 18 mg, 30 comprimidos por mês.

O médico que o acompanha, Dr. Lude Uchiyama, CRM/MT 7937, assim exarou no relatório:

[...] o paciente Ícaro Roberto Pereira, passou por sua avaliação médica, no dia 19/08/2021, apresenta atual hipótese diagnóstica CID 10: F79 (Transtorno de deficiência intelectual) e F90 (TDAH – Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade).

Durante primeiro contato com paciente foi tentado uso do psicoestimulante Ritalina para o TDAH, no entanto, devido resposta insatisfatória, em última avaliação, foi prescrito o psicoestimulante Concerta 18 mg, medicação esta, também de primeira linha para o TDAH, com tempo de ação maior e dose terapêutica intensificada, na tentativa de um melhor controle de seus sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade.

[...]

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, necessita do medicamento prescrito, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Entrementes, o medicamento solicitado, Concerta 18mg, não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme consta o caderno processual, tais requisitos estão presentes, razão pela qual, não há falar em improcedência do pedido.

Destaco, que conforme o relatório do NAT, o SUS ainda não dispõe de Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para esta patologia, ou seja, não oferece medicamento similar e nem qualquer outro tratamento para a patologia do recorrente.

A propósito, a respeito do tema, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CAPECITABINE 500 MG – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), reconheceu a possibilidade de determinação de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os requisitos ali especificados. 2. Comprovada a existência de laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento médico da parte, a incapacidade financeira desta para arcar com o seu custo na rede privada e o registro na Anvisa, cabível a sua disponibilização pelo poder público, ainda que não integrante das listagens do SUS. 3. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto. (N.U 1009277-45.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 12/11/2020)

Ademais, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos é possível, quando verifica a necessidade do tratamento prescrito, que é o caso dos autos, como se vê do julgado abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PROVA. ADMISSIBILIDADE. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos
. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (AgRg no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Posto isso, nada obstante a judicialização do pedido do recorrente, entendo, por bem, reformar a sentença de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à parte Autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos medicamentos necessários.

Forte nessas razoes, DOU PROVIMENTO ao Apelo do para REFORMAR a sentença e determinar à parte Apelada, que providencie o medicamento vindicado em favor do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023